Tribunal: TJDFT
Processo: 0724789-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESCISÃO CONTRATUAL. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelações contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão contratual em 09/12/2021 e condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 9.714.726,48 (nove milhões, setecentos e quatorze mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos), a título de cláusula penal.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em: (I) eventual legitimidade de cobrança da fatura de janeiro de 2023; (II) eventual caso fortuito justificador da rescisão contratual; (III) a adequação do percentual fixado a título de cláusula penal; e (IV) a distribuição do ônus de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo.
4. Por mais que a natureza do referido contrato de compra e venda de energia tenha fixado preço para minimizar os riscos das variáveis econômicas e garantir a realização do negócio para ambas as partes, certo é que houve a rescisão contratual antes de qualquer execução das contraprestações das partes envolvidas.
5. Entende-se por caso fortuito a imprevisibilidade e inevitabilidade do fato que tem o condão de romper com o nexo causal e afastar a responsabilidade civil, conforme inteligência do art. 393, parágrafo único, do CC.
6. Não caracterizado o caso fortuito, deve a ré responder pela rescisão contratual, sendo de direito a aplicação da cláusula penal inserta na Cláusula 13a.
7. O art. 413 do CC permite a redução equitativa da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio.
8. Diante da sucumbência recíproca, é pertinente se individualizar a sucumbência de cada parte, para que os valores observem a natureza pessoal do crédito, assim como o efetivo êxito obtido com o trabalho dos causídicos.
IV. Dispositivo e tese
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: (I) Pautado pelo princípio da exceção do contrato não cumprido, incabível a cobrança de qualquer fatura, uma vez que o contrato foi rescindido antes do cumprimento da obrigação por ambas as partes; (II) quando da pactuação do contrato, a Ré estava ciente de sua situação judicial e econômica, de modo que a operação e os seus efeitos não podem ser considerados como caso fortuito, haja vista que além da previsibilidade da situação, era plenamente possível considerar e evitar que os impactos da referida operação repercutissem no presente contrato de compra e venda de energia; e (III) a redução equitativa deve considerar, além do tempo de adimplemento, as características econômicas e funcionais do contrato, evitando o enriquecimento sem causa e resguardando a função coercitiva e compensatória da cláusula penal.